Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710827-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GELSON LUIS PINTO MELLO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por GELSON LUIS PINTO MELLO em face da decisão de ID 53187502 que não conheceu da Apelação interposta intempestivamente pelo agravante. Afirma que qualquer serviço relacionado ao empréstimo deve ser custeado pelo próprio banco, pois inerente à própria atividade de concessão de empréstimo por ele desenvolvida. Argumenta que a decisão merece ser reformada, uma vez que apresentou toda a prova documental necessária para comprovar a abusividade do contrato redigido e imposto pelo agravado. Alega que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que na petição inicial já consta o pedido de perícia contábil. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e anulada a sentença. Contrarrazões do agravado apresentada ao ID 54598059 suscitando a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade pelo despacho de ID 54868353, o agravante não se manifestou (ID 55312637). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, porque a inadmissibilidade do recurso é manifesta. Transcreve-se parte do provimento judicial impugnado (ID 53187502): O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, a sentença impugnada foi proferida no dia 29 de julho de 2023. O autor, ora apelante, teve ciência dessa decisão no dia 3 de agosto de 2023, transcorrendo o prazo para interposição da apelação no dia 25 de agosto de 2023, entretanto, a apelação foi interposta somente no dia 6 de outubro de 2023, mais de um mês depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, restando caracterizada a sua intempestividade, razão pela qual é inadmissível. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 5o, §1o, DA LEI No 11.419/2006. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO. CERTIFICAÇÃO. ATO MERAMENTE DECLARATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O recurso é intempestivo se a apelação foi interposta após o prazo de 15 (quinze) dias úteis depois da ciência do ato judicial (artigo 219 c/c 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, será certificado nos autos a intimação da parte que efetivar a consulta eletrônica sobre o teor da intimação. 3. A certificação da ciência da intimação possui caráter meramente declaratório, uma vez que tão somente atesta a realização de um ato ocorrido e inexiste violação ao artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, caso o ato não seja efetivado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1762159, 07360426620228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. 2. Sentença publicada no dia 28/10/2022, termo inicial do prazo para apelação o dia 03/11/2022, termo final o dia 24/11/2022, arquivo ilegível protocolado em 23/11/2022, apelação legível protocolada somente em 02/02/2023. Manifestamente intempestiva. 2.1. Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário" (art. 223, §1o, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1755308, 07207256720188070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NATUREZA PEREMPTÓRIA. 1. No caso dos autos, não se cuida de convenção das partes acerca da fixação de calendário para a prática dos atos processuais e, no mais, não houve justificativa plausível para a não interposição do recurso no lapso legal. 2. Descumprido o prazo peremptório - tal qual para interposição do recurso de apelação (art. 1.003, §5o, do CPC) - a consequência lógica é a ocorrência da preclusão temporal e a inviabilidade de conhecer o ato processual. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1709580, 07260358320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Note-se que a decisão não conheceu do recurso de apelação em razão de sua intempestividade. Todavia, no Agravo Interno de ID 53792519, a parte se limita a sustentar razões de mérito para a reforma da sentença, deixando de tratar sobre a observância do prazo processual para a interposição da apelação. De acordo com o disposto no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Nessa perspectiva, as razões do agravo interno não revelam nenhuma congruência com matéria tratada na decisão recorrida, sendo certo que caberia à parte demonstrar que o recurso foi interposto no prazo legal, o que não ocorreu. Portanto, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO SIMULTÂNEA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016 e 1.021, parágrafo 1o, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma das decisões recorridas, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos das decisões, sob pena de não conhecimento dos recursos. 3. No caso concreto, o magistrado recebeu os embargos à execução sem atribuir-lhes efeito suspensivo devido à inexistência de garantia, mas os agravantes se restringiram a impugnar a decisão com fundamentos atinentes ao próprio mérito dos embargos, sem sequer tangenciarem a questão da garantia, contrariando, assim, o princípio da dialeticidade. 4. Do mesmo modo, não se conhece de agravo interno quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas dos fundamentos contidos na decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos. (Acórdão 1775324, 07133521220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024 12:13:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador